Tribunal: TJSP
Processo: 1016638-12.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA POR ERRO NA INDICAÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA SOBRE A QUAL RECAEM OS DÉBITOS COBRADOS, NO INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO PELO CONDOMÍNIO CREDOR. DECISÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. NECESSIDADE DE VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA PARA EVENTUAL DESCONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL.

Ementa:
COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA POR ERRO NA INDICAÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA SOBRE A QUAL RECAEM OS DÉBITOS COBRADOS, NO INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO PELO CONDOMÍNIO CREDOR. DECISÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. NECESSIDADE DE VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA PARA EVENTUAL DESCONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AINDA NÃO FINALIZADO. REJEIÇÃO. NO MÉRITO, DOS DOCUMENTOS ENCARTOS AOS AUTOS CONCLUI-SE QUE A EMBARGANTE NÃO É PROPRIETÁRIA OU POSSUIDORA DO IMÓVEL CONSTRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE ADEQUADAMENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA (ART. 485, VI, CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE CONFIGURADA, PORQUANTO PRATICOU CONDUTAS QUE SE SUBSUMEM AOS INCISOS V, VI E VII DO ARTIGO 80 DO CPC. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA INCIDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Insurgência contra defeito em representação processual verificada em processo cujo título executivo judicial constituído já transitou em julgado. Necessidade de ação própria para impugnação.
2. Foram apresentados documentos aos autos e que refutam a qualidade da embargante de proprietária ou possuidora do imóvel constrito. Referidos documentos não foram por ela impugnados. Ausência de legitimidade ativa para defender o imóvel da constrição. Carência adequadamente reconhecida com base no artigo 485, inciso VI do CPC, com extinção do processo sem análise do mérito.
3. Embargante que, de fato, utilizou-se do processo para fazer instaurar incidente manifestamente infundado (art. 80, incisos V e VI do CPC), procedendo de forma temerária. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada.
4. Verba honorária majorada, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, para 15% do valor da causa atribuído aos embargos.
5. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016638-12.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AIKO KANIMURA TOCACCELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RESIDENCIAL CHELDAN.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016638-12.2019.8.26.0007
Apelante(s): AIKO KANIMURA TOCACCELLI
Apelado(s): RESIDENCIAL CHELDAN
Comarca: FORO REGIONAL DE ITAQUERA 2a. VARA CÍVEL
Magistrado(a): Sueli Juarez Alonso
V O T O No 48074
COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
PROCESSUAL
ABSOLUTA
POR
ERRO
NA
INDICAÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA SOBRE A
QUAL RECAEM OS DÉBITOS COBRADOS, NO
INSTRUMENTO DE MANDATO OUTORGADO PELO
CONDOMÍNIO CREDOR. DECISÃO DO PROCESSO
DE CONHECIMENTO QUE JÁ TRANSITOU EM
JULGADO. NECESSIDADE DE VIA PROCESSUAL
AUTÔNOMA PARA EVENTUAL DESCONSTITUIÇÃO
DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
AINDA
NÃO
FINALIZADO.
REJEIÇÃO.
NO
MÉRITO,
DOS
DOCUMENTOS
ENCARTOS AOS AUTOS CONCLUI-SE QUE A
EMBARGANTE
NÃO
É
PROPRIETÁRIA
OU
POSSUIDORA
DO
IMÓVEL
CONSTRITO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DE
PARTE
ADEQUADAMENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
MANTIDA (ART. 485, VI, CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ DA RECORRENTE CONFIGURADA, PORQUANTO
PRATICOU CONDUTAS QUE SE SUBSUMEM AOS
INCISOS V, VI E VII DO ARTIGO 80 DO CPC. MULTA
DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA INCIDENTE.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Insurgência contra defeito em representação processual
verificada em processo cujo título executivo judicial
constituído já transitou em julgado. Necessidade de ação
própria para impugnação.
2. Foram apresentados documentos aos autos e que refutam
a qualidade da embargante de proprietária ou possuidora do
imóvel constrito. Referidos documentos não foram por ela
impugnados. Ausência de legitimidade ativa para defender
o
imóvel
da
constrição.
Carência
adequadamente
reconhecida com base no artigo 485, inciso VI do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com extinção do processo sem análise do mérito.
3. Embargante que, de fato, utilizou-se do processo para
fazer instaurar incidente manifestamente infundado (art.
80, incisos V e VI do CPC), procedendo de forma
temerária. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada.
4. Verba honorária majorada, nos termos do artigo 85,
parágrafo 11, do CPC, para 15% do valor da causa
atribuído aos embargos.
5. Recurso improvido, com observação.
1. Tratam-se de embargos de terceiro que AIKO
KANIMURA TOCACCELLI opôs ao cumprimento de sentença de ação de
cobrança de condomínio que CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHELDAN
ajuizou em face de CONSTRUTORA DANIEL HORNOS LTDA. O pedido
foi julgado extinto sem análise do mérito, conforme sentença de fls.172/175,
cujo relatório se adota, mantida pela decisão lançada nos embargos de
declaração de fls. 186/187 e que consignou: “Posto isso, julgo extinto o
processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil e, em consequência, revogo a decisão que
suspendeu os leilões. A embargante arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
valor dado aos embargos, corrigido desde o ajuizamento, condicionado aos
termos do art. 98, parágrafo 3o do Código de Processo Civil. Certifique-se
nos autos do cumprimento de sentença e prossiga-se. Determino, ainda,
seja retirada a tarja de segredo de justiça deste processo.”
Apelação da autora a fls. 193/205, tempestiva e sem
preparo, porquanto a recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita.
Alega que há nulidade processual absoluta e que a
falta de procuração nos autos principais e no cumprimento da sentença é
matéria de ordem pública. Descreve que a procuração juntada pelo apelado
a fls. 33 dos autos principais e fls. 21 destes autos foi outorgada contendo
poderes para o advogado agir em ação de cobrança de condomínio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unidade 62, bloco IV e não em relação ao apartamento 61, do bloco II.
Postula o reconhecimento da nulidade pela ausência de procuração, e, via
de consequência, anular todo o processado na ação principal,
consequentemente, o cumprimento de sentença, o que abrange tanto a r.
sentença proferida na fase de conhecimento, como também, a ora apelada
e, ao final, seja determinado o levantamento da constrição. Insurge-se,
também, quanto à extinção do processo sem análise do mérito e sustenta
que seus embargos mereciam ser acolhidos, condenando-se a parte
adversa às penas por litigância de má-fé.
Contrarrazões a fls. 224/230, na qual postula a
condenação da apelante às penas por litigância de má-fé e a majoração da
verba honorária.
É o relatório.
2. Primeiramente, quanto à alegação de nulidade
absoluta do processo principal e do cumprimento de sentença, por defeito
na representação processual do condomínio, porquanto a unidade
autônoma sobre a qual recai o débito estaria erroneamente indicada no
instrumento de mandato, a mesma não pode ser acolhida.
Há que se ressaltar que, de fato, o juiz conhecerá de
ofício de irregularidade do gênero, nos termos do Art. 485 do CPC, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em
julgado.
Após o trânsito em julgado, somente nas hipóteses
certas, atendidos os pressupostos processuais e condições específica da
ação, conforme o artigo 966 e seguintes do CPC, a questão arguida pela
apelante tem via própria para ser deduzida, única forma de eventualmente
se desconstituir o título executivo judicial, cuja exigibilidade está a ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrição de unidade autônoma que a recorrente afirma lhe pertencer.
Nesse sentido, confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
ABSOLUTA EM PROCESSO JUDICIAL DESENVOLVIDO EM
AUTOS FÍSICOS. FALTA DE JUNTADA DE PETIÇÃO DE
SUBSTABELECIMENTO
DE
PROCURAÇÃO
DE
NOVO
ADVOGADO
DA
RÉ
ANTES
DO
JULGAMENTO
DOS
RECURSOS DAS PARTES PELO TRIBUNAL. HIPÓTESE QUE
PODERIA,
EM
TESE,
SER
DISCUTIDA
POR
AÇÃO
RESCISÓRIA,
O
QUE
INVIABILIZA
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INDÍCIOS
VEEMENTES
DE
FALHA
CARTORÁRIA
QUE
CARACTERIZA,
EM
TESE,
ERRO
MATERIAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. SOLUÇÃO
EXCEPCIONAL DE RECEBIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE
COMO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
AO
ACÓRDÃO,
AFASTADA A CERTIDÃO DE SEU TRÂNSITO E JULGADO E
ANULADOS OS ATOS POSTERIORES. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL, COM DETERMINAÇÕES. 1.- Falta interesse
de agir ao mandado de segurança na hipótese de ato imputado à
autoridade tida por coatora ser passível de solução jurisdicional,
apta a receber recursos previstos na legislação. No caso, lavrada
certidão de trânsito em julgado do acórdão, em princípio
deveria a impetrante valer-se de ação rescisória. 2.- Contudo,
em caráter excepcional, pelos indícios veementes de falha
cartorária que determinou a não atuação do advogado constituído
antes do julgamento d apelação, por falta de intimação para o
julgamento, prejudicado, assim, o contraditório, o pleito de
nulidade formulado na primeira oportunidade deve ser recebido
como embargos de declaração para correção de erro material,
tornando prejudicada a certidão de trânsito em julgado do
acórdão, com ordem de retorno dos autos ao Tribunal para
processamento e julgamento. 3.- Necessárias, contudo, três
determinações "ex officio" para restabelecer o procedimento
adequado ao julgamento do conflito de interesses estabelecido
após o ingresso do novo advogado da impetrante: (a) anulação da
certidão de trânsito em julgado do acórdão, bem como da decisão
proferida nos autos do processo de conhecimento de
indeferimento do pleito de nulidade do processo, por falta de
fundamentação adequada e observância do contraditório,
considerada a peculiaridade sobre a falta de juntada de petição
nos autos físicos antes do julgamento dos recursos; (b)
aproveitamento do pedido de nulidade como embargos de
declaração por erro material; (c) manutenção da tutela provisória
de suspensão dos atos de cumprimento de sentença até o
julgamento do recurso dos embargos de declaração.1
Destarte, a sentença lançada na ação de conhecimento
1001430-27.2015.8.26.0007
tem
trânsito
em
julgado
certificado a fls. 407 daqueles autos (D. 22/06/2017), sendo certo que o
1 Mandado de Segurança Cível 2199780-57.2018.8.26.0000. Relator Adilson de Araujo. 31a
Câmara de Direito Privado. J. 02/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo 0019180-88.2017.8.26.0007, referente ao cumprimento de
sentença, ainda tramita na origem e, se o caso, em seu bojo, é que tal
questão eventualmente pode tornar a ser discutida, sob pena de supressão
de instância.
Outrossim, para que o presente recurso seja
adequadamente solucionado, impende ressaltar, de início, que existem dois
agravos de instrumentos formulados na causa e que foram julgados, com
trânsito em julgado também já certificado. O primeiro deles, deixou
assentado que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
AGRAVANTE QUE PRETENDE SER MANTIDA SOZINHA
NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESISTÊNCIA DA
AÇÃO EM RELAÇÃO A ELA. IMÓVEL REGISTRADO EM
NOME DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO "PROPTER
REM". DECISÃO MANTIDA. 1. O imóvel gerador da dívida
se encontra registrado em nome da Construtora, conforme
cópias da matrícula, e a própria agravante admite se tratar
de obrigação propter rem, não havendo, portanto, qualquer
motivo para que seja mantida no polo passivo. 2. Qualquer
interessado na extinção da dívida pode pagá-la,
usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes
à exoneração do devedor. 3. Recurso improvido.2

O segundo recurso, na mesma toada, consignou
ainda, que:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA
DE DESPESAS CONDOMINIAIS
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Pedido de intervenção de terceiros

Indeferimento Assistência em processo de execução
Impossibilidade
Ausência de interesse jurídico na
demanda, o qual não se confunde com interesse
econômico do terceiro
Inteligência do artigo 119, do
Código de Processo Civil
Hipótese, ademais, em que
houve a oposição de embargos de terceiro pelas
requerentes, ora agravantes, no qual foi deferido o pedido
de suspensão da execução, com a consequente suspensão
dos efeitos da arrematação nos presentes autos de
cumprimento de sentença
Precedentes do C. Superior
2 Agravo de Instrumento 2122876-64.2016.8.26.0000. Relator Artur Marques. 35a Câmara de
Direito, J. 17/08/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça -
Decisão de primeiro grau que merece ser mantida

RECURSO DESPROVIDO.3

Destarte, mantém-se a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, pois diferentemente de vários precedentes desta C.
Turma Julgadora, a presente controvérsia não repousa sobre a eventual
possibilidade de relativização da coisa julgada para se permitir a defesa do
imóvel, por possuidor proprietário que não integrou a lide de conhecimento,
como tem autorizado precedentes do E. STJ, a saber:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO
DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA
PROPTER REM. CONSTRIÇÃO. IMÓVEL GERADOR DA
DÍVIDA. POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto em 15/10/2015. Autos
conclusos a esta Relatora em 02/09/2016. Julgamento sob
a égide do CPC/73.
2. A obrigação propter rem, em razão de decorrer da
titularidade de um direito real, ostenta os atributos da
sequela e da ambulatoriedade.
3. O débito condominial, de natureza propter rem, é
indispensável para a subsistência do condomínio, cuja
saúde financeira não pode ficar ao arbítrio de
mudanças na titularidade dominial.
4. A finalidade da obrigação propter rem é garantir a
conservação do bem ao qual ela é ínsita. 5. A obrigação de
pagamento dos débitos condominiais alcança os novos
titulares do imóvel que não
participaram da fase de conhecimento da ação de
cobrança, em razão da natureza propter rem da dívida. 6.
Em caso de alienação de objeto litigioso, a sentença
proferida entre as partes originárias, estende seus efeitos
ao adquirente ou ao cessionário.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1653143/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
16/05/2017,
DJe
22/05/2017)
Na esteira da r. sentença, que deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, dos documentos encartados aos
autos ficou evidente a falta de legitimidade ativa da embargante que não é
proprietária, nem possuidora ou ocupante do imóvel constrito.
3 Agravo de Instrumento 2209475-35.2018.8.26.0000. Relator (a): Sergio Alfieri. 35a Câmara de
Direito Privado. J. 18/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preceitua o art. 674 do Código de Processo Civil que,
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito
incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou
sua inibição por meio de embargos de terceiro. E, no seu § 1o, completa a
orientação, no sentido que os embargos podem ser de terceiro proprietário,
inclusive fiduciário, ou possuidor.
No caso, verifica-se que a embargante, ora recorrente,
postula em juízo direito alheio, sem ter legitimidade para tanto, pois a parte
legítima para propor a ação é o proprietário do imóvel.
No documento juntado pelo embargado fls.137/142
instrumento particular de cessão e transferência de imóvel lavrado em
04 de fevereiro de 1998 verifica-se que o imóvel objeto deste processo foi
transferido para Silvana Eulália de Medeiros Tocacceli e Silvio Tocaccelli.
Realmente,
referido
documento
não
foi
especificamente impugnado pela embargante que também não trouxe para
os autos provas suficientemente capazes de elidir o conteúdo de referidos
documentos. Note-se que a despeito da existência do processo de
adjudicação compulsória promovida contra a construtora, o documento
particular firmado entre a embargante e seus filhos não foi por ela
impugnado.
A embargante não é proprietária do imóvel, portanto,
é parte ilegítima para propor a presente ação, daí por que correta a
extinção do pedido sem análise do mérito.
Por fim, o que se tem repetido em todo o trâmite da
presente causa é que a teor do art. 304, caput, do Código Civil, “Qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se
opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor”.
Assim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC,
majora-se a verba honorária a ser paga pela embargante, ora apelante,
para o importe de 15% sobre o valor dado aos embargos, corrigido desde o
ajuizamento, condicionado aos termos do art. 98, parágrafo 3o do Código
de Processo Civil.
No mais, a recorrente procedeu de modo temerário,
provocou incidente manifestamente infundado e ainda interpôs recurso com
intuito manifestamente protelatório, de sorte que sua conduta amolda-se ao
art. 80, incisos V, VI e VII do CPC/2015.
Sobre o tema já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REJEIÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO

CONDENAÇÃO
DA
EXECUTADA
AO
PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Agravante que pretende
rediscutir, perpetuamente, a exigibilidade das "astreintes" e o valor
diário fixado na origem Questões que já se encontram operadas
pela preclusão consumativa e temporal, não podendo ser
novamente discutidas, nos termos do art. 507 do CPC/2015
Agravante que já havia apresentado impugnação ao cumprimento
de sentença, questionando a exigibilidade das "astreintes" e o
valor da multa diária, tendo este E. TJSP, no julgamento de
anterior Agravo de Instrumento, decidido pela exigibilidade do
débito e pela manutenção da multa diária em R$ 1.000,00 Nova
impugnação apresentada que é manifestamente infundada, sendo
evidentes a resistência injustificada ao andamento do processo e
a oposição maliciosa a execução Multa por litigância de má-fé
mantida em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos
dos arts. 80, IV e VI, e 774, II, do CPC/2015
Decisão que
condenou a agravante ao pagamento de multa (e não
indenização) por litigância de má-fé, sendo desnecessária a
comprovação de prejuízo Honorários advocatícios corretamente
fixados, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC/2015, eis que a
impugnação foi apresentada já na vigência do novo código

Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO”4.
Assim, aplica-se a multa prevista no art. 81, parágrafo
único do CPC/2015, fixada em 1% do valor atualizado da causa atribuído
aos embargos de terceiro.
Ao cabo, quanto à parte adversa recorrida, não
procede o pedido de condenação por litigância de má-fé, ante a ausência
de demonstração de dolo ou má-fé em litigar.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
4 TJSP; Agravo de Instrumento 2121485-74.2016.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016